Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste sobre eventual violação à dialeticidade e inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15